Tribunal: TJPA
Processo: 0820838-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820838-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: CICERO DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO Nº 1/2025-CGJ/TJPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO VENCEDOR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de acusado em ação penal de crime de violência doméstica, no qual se pleiteava a anulação da audiência de instrução e dos atos subsequentes, sob alegação de nulidade decorrente da nomeação de advogada dativa em razão da ausência da Defensoria Pública, bem como da suposta desproporcionalidade na fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de advogada dativa, diante da ausência justificada da Defensoria Pública, configura violação à ampla defesa e à Recomendação nº 1/2025-CGJ/TJPA apta a ensejar nulidade processual; e (ii) estabelecer se o
H
h
abeas Corpus
constitui via adequada para impugnar alegadas nulidades processuais sem demonstração de ameaça concreta ao direito de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não se presta à análise de nulidades processuais que não impliquem violação direta ao direito de locomoção, nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

4. O magistrado observou o art. 3º da Recomendação nº 1/2025-CGJ/TJPA ao nomear advogada dativa em situação excepcional, diante da ausência justificada da Defensoria Pública e da necessidade de assegurar a continuidade da instrução processual.

5. A redesignação sucessiva da audiência comprometeria o regular andamento do feito, especialmente por se tratar de processo vinculado à Meta 8 do CNJ e ao Mutirão CNJ/2025.

6. A nomeação de defensora dativa preservou o direito de defesa técnica do acusado e não configurou cerceamento de defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

7. A fixação de honorários advocatícios mostrou-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 4º da Recomendação nº 1/2025-CGJ/TJPA.

8. A inexistência de ato coator, teratologia ou ilegalidade manifesta impede a concessão da ordem, inclusive de ofício, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de advogado dativo diante da ausência justificada da Defensoria Pública, em situação excepcional devidamente fundamentada, não viola a ampla defesa nem configura nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.

2. O
Habeas Corpus
é via inadequada para discutir nulidades processuais que não impliquem violação direta ao direito de locomoção.

3. A necessidade de garantir a regular tramitação processual e o cumprimento de metas institucionais legitima a nomeação excepcional de defensor dativo quando inviável a atuação imediata da Defensoria Pública.

4. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, quando observados os parâmetros normativos aplicáveis, não configura ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Recomendação nº 1/2025-CGJ/TJPA, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0820378-06.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, Seção de Direito Penal, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária Presencial, por maioria de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, nos termos do voto vencedor proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 0820838-90.2025.8.14.0000

Agravante: Cícero dos Santos Almeida

Agravada: Justiça Pública (Decisão monocrática – ID 31944745)

Relatora originária: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Relator designado para lavratura do acórdão: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por Cícero dos Santos Almeida em face de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que não conheceu do
Habeas Corpus
Liberatório, por ausência de indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, teratologia ou ilegalidade manifestas a ensejar concessão de ofício (ID 32055190).

Em razões recursais (ID 32256343), o agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade consistente “em o juízo coator não ter respeitado o direito de ampla defesa do paciente, nomeando-lhe um advogado dativo, houve também violação da recomendação nº 01/2025, da corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determina que a nomeação do dativo deve ser excepcional e devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto”.

O agravante aduz, ainda, que houve desproporcionalidade na condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários ao advogado dativo, considerando o disposto na Recomendação nº 1 da Corregedoria-Geral deste TJPA.

Ao final, requer a reforma da decisão que não conheceu o
Habeas Corpus
, para que seja julgado procede o pedido de anulação da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, a fim de que a Defensoria Pública participe do ato.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo a decisão monocrática agravada:

“Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
CICERO DOS SANTOS ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, no âmbito da Ação Penal nº 0820149-30.2023.8.14.0028.

A impetrante narra que o paciente responde a processo criminal pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §13º c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica), cuja denúncia foi recebida em 26/01/2024.

Sustenta que, no curso da instrução processual, especificamente na audiência realizada em 18/09/2025, o juízo coator nomeou advogado dativo para atuar na defesa do paciente, mesmo após a Defensoria Pública ter informado, previamente, sua ausência justificada para o período de 17 a 22/09/2025 (Ofício n.º 026/2025-Coord/DP/Mab), em razão de treinamento interno institucional.

Aduz que tal nomeação ocorreu em desacordo com o artigo 3º da Recomendação nº 01/2025-CGJ/TJPA, que exige fundamentação adequada para a substituição da Defensoria Pública por advogado dativo, configurando, assim, nulidade absoluta por violação ao princípio da ampla defesa e do defensor natural (art. 4º-A, IV, da LC 80/94).

Além disso, afirma que a Defensoria Pública foi indevidamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao final, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, com o agendamento de nova audiência, a ser realizada com a presença do Defensor Público natural do paciente.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 30490709).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 06/10/2025, por meio do Ofício nº 30/2025-GJ, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia 24 de outubro de 2023, por volta das 10h55, o paciente ofendeu a integridade física de Maykele dos Santos Lopes, sua sobrinha. Segundo os autos, a vítima trabalha em um salão de beleza ao lado de um ponto comercial, no qual o acusado reside sendo ambos os locais de propriedade da avó da vítima. Narra o IPL que a avó da ofendida requisitou o ponto ao denunciado com o objetivo de alugar ou vender e por isso ele estaria revoltado com toda a família. Na data e hora acima mencionadas, a ofendida colocou algumas peças de gesso na lixeira em frente ao ponto comercial, pois o salão de beleza estava em reforma, motivo pelo qual o acusado não gostou e ordenou que fossem retiradas as peças, momento em que arremessou algumas placas de gesso na vítima o que resultou em lesão corporal aparente na perna direita, Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13 do Código Penal c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei 11.340/2006. II - DO PROCESSO A denúncia foi oferecida em 15/01/2024 (ID 107008159) e recebida em 26/01/2024 (ID 107749298). O paciente ofertou resposta escrita à acusação, conforme id. 126117151. A audiência de instrução foi designada para o dia 17/09/2025 (id.147659030), em razão se se tratar de um processo de Meta 8 do CNJ. No dia 25/09/2025 (id.157283694), a Defensoria Pública, tardiamente, encaminhou ofício informando a ausência justificada para o período de 17 a 22/09/2025. Informo que todos os atos de comunicação foram expedidos, as partes devidamente intimadas e no mês de setembro de 2025 realizamos o mutirão de audiências de instrução, com a designação de uma Juíza de Direito auxiliar e Promotor de Justiça auxiliar, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ e o pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Na citada audiência de instrução, com a finalidade de realizar o ato instrutório, a Juíza de Direito auxiliar constituiu advogado dativo e ao final arbitrou honorários (id.157283688). Atualmente, os autos estão aguardando a prsentanção de alegações finais por meio de memoraiais da acusação e da defesa. III - CONSIDERAÇÕES FINAIS Excelência, respeitosamente, entendo que prejuízo material ou processual algum houve ao acusado, já que defendido na citada audiência de instrução por advogado devidamente habilitado nos quadros da OAB, habitualmente atuante nas demandas envolvendo crimes de violência de gênero. No mais, ao ser nomeado defensor dativo não houve a intenção de menosprezar a importantíssima Defensoria Pública, a quem outorgo o devido respeito, mas cumprir uma exigente e ampla demanda de cumprimento de audiências de instrução previamente agendadas, com todos os atos de comunicação cumpridos e presentes os participantes; não sendo naquele momento adequada a suspensão, por uma semana inteira, de todos os atos da qual a Defensoria Pública participaria.

(...)” Id. 30553877

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo não conhecimento da impetração, destacando a “inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a macular a liberdade de locomoção do Paciente, bem como a ausência de demonstração de abuso de poder ou ilegalidade manifesta praticada pela autoridade apontada como coatora, que justifique a intervenção excepcional da via estreita do mandamus.” Id. 30637566.

É o relatório.

Decido.

O

presente
habeas corpus não deve ser conhecido
, consoante razões de fato e de direito a seguir declinadas:

O artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A restrição do cabimento da Ordem às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal recomenda o manejo do remédio constitucional para suas finalidades originais. Entendimento que, em boa razão, resulta, hodiernamente assentado no STF, que vem amoldar o alcance do
Habeas Corpus
ao seu anterior norte, visando restabelecer a destinação do instituto constitucional tão caro ao Estado Democrático de Direito.

No caso em análise, o impetrante não demonstrou com base em fatos que o demandante se encontra na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade de locomoção.

Sendo assim, a ação constitucional não constitui o meio idôneo para resguardar direito de ir e vir que sequer foi ameaçado, não cabendo a via estreita do remédio supra para se evitar 'ato de hipótese', sem potencialidade efetiva para que se concretize.

Com efeito, em sede de
Habeas Corpus
a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória. Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção do demandante.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 762.620/RS, Rel. Ministro reynaldo soares da fonseca, quinta turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022, grifou-se).

Ademais, não restaram evidenciadas teratologia ou ilegalidade manifesta que reclame a atuação de ofício desta Relatora, cabendo, neste ponto, colacionar trecho do parecer ministerial de Id. 30637566:

“(...) ainda que fosse o caso de análise de mérito, observa-se que o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, não foi violado. Ao contrário, foi integralmente preservado pela decisão judicial.

A Magistrada auxiliar, diante da ausência justificada – porém tardia – da Defensoria Pública, nomeou advogada dativa tecnicamente habilitada, regularmente inscrita nos quadros da OAB/PA, com experiência em casos de violência doméstica e familiar, garantindo ao paciente defesa técnica qualificada durante a audiência de instrução e julgamento, o que demonstra a qualidade da assistência jurídica prestada ao paciente.

Portanto, entendemos que a defesa foi plenamente exercida naquele ato, não havendo prejuízo para a Paciente, pelo que não há que se falar em nulidade, considerando a máxima do princípio da pas de nullité sans grief, consagrada no artigo 563 do Código de Processo Penal, ratificada na Súmula 523 do STF, in verbis:

(...)

Outrossim, a impetrante sustenta violação ao direito ao "defensor natural", previsto no art. 4º-A, IV, da Lei Complementar nº 80/1994, que estabelece como direito do assistido "o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural".

Cumpre esclarecer que, o conceito de "defensor natural" não pode ser utilizado como instrumento de procrastinação processual ou para obstaculizar a marcha regular dos processos judiciais, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que demandam celeridade e proteção efetiva às vítimas, conforme diretrizes da Lei Maria da Penha.

No caso concreto, a Defensoria Pública comunicou a ausência justificada apenas um dia antes da audiência (em 17/09/2025, para audiência do dia 18/09/2025), quando todos os atos de comunicação já haviam sido expedidos, as partes intimadas, testemunhas convocadas, e o juízo organizado em regime de mutirão para cumprimento de metas institucionais.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações excepcionais, a nomeação de advogado dativo é medida adequada e proporcional, especialmente quando há justificativa razoável e a defesa técnica é preservada:

(...)”.

Nesse contexto, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial ao Remédio Constitucional, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada.

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO
, que resulta extinta.”

O agravante insurge-se contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que não conheceu do
Habeas Corpus
Liberatório, sustentando que haveria flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora ter nomeado advogado dativo. Aduz que teria ocorrido violação à Recomendação nº 01/2025, da Corregedoria-Geral de Justiça deste TJPA, que determina que a nomeação do dativo deve ser excepcional e fundamentada, o que, segundo o agravante, não ocorreu no caso concreto.

O agravante alega, ainda, que teria havido desproporcionalidade na condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários ao advogado dativo, considerando o disposto na Recomendação nº 1 da Corregedoria-Geral deste TJPA.

Conforme bem assentado na decisão impugnada, no caso em análise, não há qualquer ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, teratologia ou ilegalidade manifestas a ensejar concessão do
writ
e, pelas mesmas razões, provimento do agravo regimental, senão vejamos
.

O art. 3º da Recomendação nº 1, de 17 de janeiro de 2025, da Corregedoria-Geral de Justiça deste TJPA dispõe:

Art. 3º Nas comarcas onde houver Defensoria Pública instalada, com Defensoras e Defensores Públicos designados, recomenda-se aos membros da magistratura que priorizem a atuação das Defensoras e Defensores Públicos, devendo a nomeação de advogadas e advogados dativos ocorrer apenas em situações excepcionais, mediante fundamentação adequada.

Compulsando os autos da Ação Penal nº 0820149-30.2023.8.14.0028, verificam-se os seguintes atos:

- Em 08/05/2025, o Juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá designou audiência de instrução para o dia 18/06/2026 (ID 135384095);

- Em 03/07/2025, considerando a Meta 8 do Conselho Nacional de Justiça e o Mutirão CNJ/2025, o Magistrado
a quo
redesignou a audiência para o dia 17/09/2025 (ID 147659030);

- Em 12/09/2025, o Defensor Público peticionou informando que no dia 17/09/2025 estaria proferindo palestra em evento, razão pela qual solicitou que fosse contatado outro Defensor Público ou redesignada a audiência (ID 156575423);

- Em 17/09/2025, o Magistrado redesignou a audiência de instrução para o dia 18/09/2025, diante da ausência justificada da Defensoria Pública;

- Termo de Audiência de Instrução realizada em 18/09/2025 (ID 157283688), no qual a autoridade apontada como coatora consignou:

“[...] 2. Diante da ausência justificada da Defensoria Pública (Ofício n. 026/2025-Coord/DP/Mab), nomeio a advogada dativa Dra. Caline Saraiva De Sá - OABPA 35718 para atuar na defesa do réu e fixo Honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”

No Ofício n. 026/2025-Coord/DP/Mab acostado ao processo principal sob o ID 157283694, o Defensor Público justificou sua ausência às audiências designadas no período de 17 a 22/09/2025, “em razão de participação em compromisso institucional externo e necessidade de treinamento para uso e implantação de novo sistema interno da Defensoria Pública (o Solar)”.

Em informações da autoridade apontada como coatora

(ID 30553877), imperioso destacar a seguinte informação:

“No dia
25/09/2025
(id.157283694), a Defensoria Pública,
tardiamente
, encaminhou ofício informando a ausência justificada para o período de 17 a 22/09/2025.”
(grifos)

Diante dos atos acima, observo que o Juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá procedeu em estrita observância ao que dispõe o art. 3º da Recomendação nº 1/2025-CGJ, vez que patente a excepcionalidade da situação.

Em duas ocasiões, o Defensor Público solicitou a redesignação da audiência em razão de compromissos (palestra que iria proferir em 17/09/2025 e treinamento no período de 17 a 22/09/2025), com destaque para a informação do Juiz de que na audiência do dia 18/09/2025 não tinha conhecimento acerca da justificativa de ausência do Defensor Público, encaminhada somente no dia 25/09/2025. De outra parte, tratava-se de processo de Meta 8 do CNJ, selecionado para o Mutirão CNJ/2025.

Não poderia, portanto, o Magistrado
a quo
aguardar mais uma semana ou a disponibilidade da Defensoria Pública para impulsionar o processo, tendo atuado em conformidade com o seu dever de zelar pelo regular andamento processual, mantendo íntegra a garantia do direito de defesa técnica do acusado, de modo que a conduta de nomear advogado dativo, longe de configurar violação à Recomendação nº 1/2025-CGJ, revelou-se medida absolutamente necessária e adequadamente fundamentada.

De mesma sorte, a fixação de honorários advocatícios mostrou-se razoável e proporcional, em consonância com o art. 4º da Recomendação nº 1/2025-CGJ, não havendo nada a ser reparado. Nesse sentido, ainda, em momento algum o Juízo de piso, ao deliberar em audiência, fixou os honorários em desfavor da Defensoria Pública, limitando-se, acertamente, a fixa-los em
quantum
rigorosamente dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em recente julgamento de caso semelhante, esta Colenda Seção de Direito Penal sedimentou entendimento no sentido da correção da decisão monocrática que não conhece do
Habeas Corpus
impetrado, visando anulação de audiência realizada com defensor dativo em razão de ausência do Defensor Público:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DO DEFENSOR NATURAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, visando a anulação de audiência de instrução realizada com defensor dativo
, em razão da ausência previamente comunicada do defensor público natural por motivo institucional. Sustenta-se a nulidade do ato, alegando ofensa à ampla defesa e à Recomendação nº 01/2025-CGJ/TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de defensor dativo para audiência de instrução, diante da ausência previamente justificada do defensor público natural, configura nulidade absoluta a ser sanada por meio de habeas corpus, ante suposta afronta ao princípio do defensor natural e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não se presta ao exame de nulidades processuais que não impliquem violação direta ao direito de locomoção, tampouco serve como substitutivo de recurso próprio
.

4.
A nomeação de defensor dativo para garantir a continuidade do feito não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente se não demonstrado prejuízo concreto
.

5. A instrução não foi encerrada, e eventual nulidade pode ser arguida nas alegações finais, conforme art. 571, II, do CPP.

6.
A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem, inclusive de ofício
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A nomeação de defensor dativo diante da ausência justificada do defensor público natural, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura nulidade absoluta nem enseja concessão de habeas corpus.”

2. “A utilização do habeas corpus para arguição de nulidades processuais relativas, sem violação manifesta ao direito de locomoção, é inadequada e enseja o não conhecimento da impetração.” (grifos).

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0820378-06.2025.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-14)

Destarte, ausentes indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, teratologia ou ilegalidade manifestas a ensejar concessão de ofício do
Habeas Corpus
, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do
writ
.

Por fim, consigno que foi proferida sentença em 29/03/2026 nos autos da Ação Penal nº 0820149-30.2023.8.14.0028, que condenou o acusado, ora agravante, pela prática do crime tipificado no art. 129, §6º do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. O acusado interpôs recurso de Apelação Criminal em 06/04/2026, que segue regular trâmite.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2026